Tribunal: TJMT
Processo: 1052189-49.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052189-49.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), KEILA CASTRO SILVA MACARI - CPF: 812.699.861-04 (RECORRIDO), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1052189-49.2023.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Recorrida: KEILA CASTRO SILVA MACARI.

Data do Julgamento virtual:
11 a 14/11/2024

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOA PÚBLICA MUNICIPAL – TÉCNICA DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – NULIDADE - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2.º DA CF/88 - ENTENDIMENTO DO STF – TEMA 551 - PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO – ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90 - FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDOS – LC MUNICIPAL Nº 220/2010 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança, na qual a reclamante alega ter trabalhado para o requerido como técnica de desenvolvimento infantil, no período de 2018 a 2023, por meio de contratação temporária, sucessivamente renovada ao longo dos anos.

2.

Dessa forma, a reclamante manejou a presente ação, pleiteando a declaração de nulidade contratual, bem como o pagamento retroativo do FGTS e o pagamento das férias, acrescidas de um terço constitucional.

3.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para:

“(...)
declarar a nulidade dos contratos temporários
e condenar o reclamado
a pagar à parte autora 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), de 09/2018 a 12/2023,
bem como as
férias proporcionais acrescidas do terço constitucional de 2018 a 2023,
calculadas sobre 30 (trinta) dias, referentes aos períodos efetivamente trabalhados e não prescritos, deduzindo as verbas eventualmente já pagas, (...)”.

4.

Inconformado, o Município de Cuiabá interpôs recurso, pleiteando a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

5.

A reclamante nas contrarrazões, pugna pelo improvimento do recurso.

6.

Em razão do Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informando que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes,
foi dispensada a remessa dos autos ao órgão ministerial.

7.

Da análise dos autos, entendo que a sentença não merece reforma.

8.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contratação temporária de servidores para suprir "
necessidade temporária de excepcional interesse público",
como uma exceção à regra geral que exige concurso público para ingresso no serviço público, conforme previsto no inciso II do mesmo artigo.

9.

In casu
, a autora foi contratada como técnica de desenvolvimento infantil, de fevereiro de 2018 a dezembro de 2023, com sucessivas prorrogações, o que desvirtua a finalidade dos contratos temporários previstos no artigo 37, inciso IX, da Constituição.

10.

De fato, houve extrapolação do prazo máximo de quatro anos, conforme estabelecido pela legislação municipal vigente, a Lei Municipal nº 4.424/2003 e suas alterações:

Art. 1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as Fundações Públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I – assistência e situações de calamidade pública;

II – combate a surtos endêmicos;

III – admissão de professor substituto e professor visitante;

IV – qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:

a) limpeza pública;

b) construções públicas;

c) serviços na área de Saúde;

d) atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

V – atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano. (Redação dada pela Lei nº 5.917, de 02 de março de 2015)

VI – atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal; (...) (grifei)

Art. 4º As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:

(...)

I – até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º;

II– até dezoito meses, no caso do inciso III, do art. 2°. (Redação dada pela Lei nº 5.172, de 30 de dezembro de 2008)

III –
até 4 (quatro) anos, nos casos dos incisos IV, V e VI do art. 2º. (Redação dada pela Lei nº 5.917, de 02 de março de 2015)
(grifei).

11.

Nesse contexto, cumpre analisar o que dispõem os artigos 48 e 49 da Lei Complementar nº 220/2010, a qual regulamenta a atuação dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação, estabelecendo diretrizes fundamentais para a contratação e desenvolvimento de suas atividades.

Art. 48.
Os Profissionais da Educação em exercício do cargo, independente de terem completado o período aquisitivo de 12 (doze) meses, usufruirão de férias anuais, de acordo com o calendário letivo estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação, sendo que o adicional do 1/3 de férias será pago proporcionalmente ao período em que estiverem em efetivo exercício até a data da concessão das férias:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor
, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1º semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

II - de trinta dias para os demais Profissionais da Educação, de acordo com a escala de férias;

Art. 49. Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação, por ocasião das férias, um adicional de um terço da remuneração, correspondente ao período de férias.

Parágrafo único
. Aplica-se aos servidores contratados temporariamente o disposto neste artigo Nesse sentido, com relação ao pagamento de férias e do terço constitucional, eis o que dispõe o artigo 10 da Lei Municipal n.º 4.424/2003:

“Art. 10 Os contratados nos termos desta lei perceberão férias remuneradas inclusive 1/3 de abono, décimo terceiro e vale transporte, se o contrato estiver na faixa salarial beneficiada por Ato Normativo.”

12.

Por oportuno, destaco que em julgamento realizado no dia 22/05/2020, nos autos do RE 1066677, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

TEMA 551

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.” (STF. Plenário. RE 1066677, Rel, Marco Auélio, Rel. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 22/05/2020 – Repercussão Geral – TEMA 551).

13.

Portanto, a autora tem direito às férias proporcionais e ao adicional de um terço constitucional sobre os 30 dias de férias, conforme previsto na Lei Complementar nº 220/2010 (artigos 48, inciso II e 49) e na Lei Municipal nº 4.424/2003 (artigo 10), conforme apontado na sentença.

14.

De igual modo, o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 estabelece que:
"É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”.

15.

Assim, não tendo o reclamado comprovado o recolhimento do FGTS durante a vigência do contrato temporário, que foi renovado sucessivamente, a reclamante faz jus ao recolhimento da referida verba, respeitando-se o prazo prescricional.

16.

Nesse mesmo sentido, alinha-se a jurisprudência da Turma Recursal.

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS
– SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL –
TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL
–
CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS
– EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITE TEMPORAL ESTABELECIDO NA
LEI MUNICIPAL Nº 4.424/2003
–
VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2º, DA CF/88
– DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS –
DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT 10294796920228110001 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 24/10/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/10/2022)”.

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –
TÉCNICA DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - CONTRATO TEMPORÁRIO
– PRESCRIÇÃO QUINQUENAL -
RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
– EXTENSÃO EXCEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS -
ENTENDIMENTO DO STF – TEMA 551 - PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO – ADEQUAÇÃO À LEI Nº 8.036/1990 - FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDOS – LC MUNICIPAL Nº 220/2010
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Considerando o ajuizamento da presente demanda em 03/05/2023, as parcelas anteriores 03/05/2018 estão prescritas, na forma do artigo 1º, do Decreto nº 20.910/1932.2.
Ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário, resta descaracterizada a “situação emergencial”, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2º do art. 37, da CF/88.3.
TEMA 551 – STF
:
“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

4. Art. 15, §6º, da Lei nº 8.036/1990: “Não se incluem na remuneração, para os fins desta Lei, as parcelas elencadas no §9º do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.”5. Art. 49, parágrafo único, da LC municipal nº 220/2010:
“Aplica-se aos servidores contratados temporariamente o disposto neste artigo.”
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1021320-06.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024).

17.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95,
devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

18.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

19.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.

20.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024